Tribunal: TJES
Processo: 5005828-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005828-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e outros (2)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTAMENTO DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRECEDENTE DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. A parte agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a aplicação do princípio da anterioridade anual, afastando a cobrança do tributo durante todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se ao princípio da anterioridade anual ou apenas ao nonagesimal; (ii) estabelecer se a aplicação de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade depende do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em sede de repercussão geral, o que autoriza a aplicação imediata do precedente do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulou o modo de repartição da receita, afastando, assim, a incidência do princípio da anterioridade anual.

O Pretório Excelso, no mesmo julgamento, determinou a observância obrigatória do princípio da anterioridade nonagesimal, em respeito à previsão contida na parte final do art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022.

A decisão monocrática agravada está em consonância com o posicionamento do STF e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL, disciplinada pela Lei Complementar nº 190/2022, sujeita-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade de exercício financeiro.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade possui aplicabilidade imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que seus efeitos vinculem os demais órgãos do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, AgInt no REsp 1.645.165/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 5005828-49.2022.8.08.0024

AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA E OUTROS

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática (id. 7575041) proferida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, declarando a inexigibilidade do ICMS-DIFAL pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram, em síntese, a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, defendendo a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, de modo a afastar a exigência do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Em contrarrazões (id. 9539499), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após examinar o mérito recursal, não vislumbro motivos suficientes para modificar a decisão monocrática, conforme passo a expor.

Quanto à tese de impossibilidade de aplicação imediata do entendimento exposto nas referidas ADIs, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado, a irresignação não merece prosperar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
" (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24/11/2021).

Ademais, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte, por maioria de votos, definiu que não se aplica à Lei Complementar nº 190/2022 o princípio da anterioridade anual, na medida em que a norma não criou ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu regras para a repartição da arrecadação.

Contudo, o mesmo Pretório Excelso determinou a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto expressamente previsto na parte final do art. 3º da LC nº 190/2022. Dessa forma, a norma deve produzir efeitos somente 90 (noventa) dias após a sua publicação, tal como acertadamente decidiu o nobre Relator na decisão ora agravada.

Este, aliás, tem sido o posicionamento adotado pelas Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.